Tribunal: TJPA
Processo: 0004769-33.2019.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004769-33.2019.8.14.0030

APELANTE: ROBERTO BERNARDES PIMENTEL

ADVOGADO DATIVO: RAIMUNDO NONATO MONTEIRO GARCIA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º-A, I DO CPB PRETENDIDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO NÃO CONHECIDO.

O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea “a” do regimento interno deste egrégio tribunal de justiça do estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de
habeas corpus.
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME QUE FOI CONDENADO. TESE INFUNDADA
. Os elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram que o apelante foi um dos autores do fato criminoso. Depoimento de policiais militares, vítimas e do próprio acusado que confessou a conduta delitiva, que possui valor probatório para ensejar um decreto condenatório.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PARA QUE A PENA INTERMEDIÁRIA SEJA DOSADA ABAIXO DO MÍNIMO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE
. Respeito à Súmula 231 do STJ.
REQUERIDA
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE.
Arma de fogo utilizado no delito em questão que foi devidamente apreendida pela polícia que, unido aos depoimentos de todas as testemunhas dos autos, comprova sua utilização para ameaçar as vítimas para que entregassem seus bens pessoais ao denunciado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Roberto Bernardes Pimentel
, por meio de advogado constituído
, pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim, que o condenou à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 58 dias multa
, por infringir a conduta prevista
no
art. 157, § 2º-A, I, do CPB,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto.

Narra a denúncia,
resumidamente,

que na data de 11.8.2019, por volta de 15h30, no Igarapé do Seco, no bairro 12 de outubro, o denunciado empregando arma de fogo subtraiu dois aparelhos celulares de Klyscia Pinheiro e Bruno Pinheiro. Momento depoi, a polícia encontrou o acusado e este indicou onde guardou os objetos e a arma de fogo utilizada, sendo devolvidos os celulares aos seus proprietários.

Em razões recursais, ID 7970774 e ss,
requer a defesa, inicialmente, os benefícios da justiça gratuita, bem como o direito do apelante recorrer em liberdade e,
no mérito
, postula sua absolvição, por entender inexistente nos autos provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída.
De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, para que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, bem como excluída a causa de aumento de pena do art. 157, § 2º-A, I do CPB.

Em contrarrazões
, pugna o Órgão Ministerial pela manutenção da decisão recorrida, dando improvimento ao recurso manejado.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Luiz César Tavares Bibas, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Concedo os benefícios da justiça gratuita pleiteado.

De início, passo a enfrentar o pedido de liberdade, afirmando, desde logo, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PROFESSOR PARTICULAR QUE, SE APROVEITANDO DOS MOMENTOS EM QUE ESTAVA A SÓS COM A VÍTIMA, DESTA ABUSAVA. PRELIMINARES: PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA
. GRATUIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE O HIPOSSUFICIENTE NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTA PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, DEVENDO TAL ANÁLISE FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. MÉRITO REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU AS RAZÕES PELAS QUAIS CONSIDEROU NEGATIVOS OS VETORES RELATIVOS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PORÉM, DEIXA-SE DE CONSIDERAR COMO DESFAVORÁVEL AQUELE RELATIVO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 444 DO STJ, SEM, (11797066, 11797066, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE E AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a possibilidade de discussão quanto a valoração negativa das circunstâncias judiciais, unicamente quanto as consequência do crime. Verifico que nenhum reparo há de ser feito no quantum da pena privativa de liberdade obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que o pleiteado reparo em nada modificaria a reprimenda final do apelante. Tendo em vista o que preceitua a Súmula n. 231, do STJ. 2.
O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
3. Recurso conhecido parcialmente e não provido nesta parte à unanimidade. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e negar-lhe (11814629, 11814629, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

Logo,
não conheço da matéria arguida.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço somente em parte do recurso interposto.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado na parte conhecida do recurso.

1- DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Requer
a defesa a absolvição

do apelante, por entender inexistente nos autos provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída.

Em que pese a irresignação do apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que a presente tese não merece prosperar, já que as provas contidas neste processo são firmes e contundentes para ensejar um decreto condenatório,
senão vejamos
:

A testemunha, JOELSON JESUS TRINDADE, policial militar, em seu depoimento em juízo, mídia constante à ID 15548326
, confirmou todos os termos da denúncia, esclarecendo que as vítimas quando foram prestar ocorrência na Delegacia de polícia, relatou que conhecia a companheira do acusado de nome Marta que inclusive estava grávida; que em diligência encontraram Marta na companhia do acusado; que levaram os dois à Delegacia de Polícia e lá o réu foi reconhecido pelas testemunhas como o autor do crime; que na delegacia de polícia o denunciado mostrou onde havia escondido os telefones celulares roubados e a arma que utilizou no assalto.

As vítimas KLYSCIA BRUNA MARTINS PINHEIRO e BRUNO HENRIQUE MARTINS PINHEIRO, disseram em juízo, mídia dos autos, que
confirmavam todos os termos da denúncia, reconhecendo o recorrente como sendo o autor do crime em questão.

O recorrente,
ROBERTO BERNARDES PIMENTEL, falou ao juízo da causa, mídia de ID
15548326 confirmou a acusação que lhe foi imputada
, alegando que por estar desempregado acabou praticando o crime em questão; que confirma os termos da denúncia; que diz que por sua esposa gestante resolveu assaltar as vítimas; que apesar de ter agido com uma arma de fogo, esta não estava municiada e não funcionava.

Por tudo que foi dito acima, percebe-se de plano que a autoria até aqui contestada pela defesa foi deveras provada, inclusive com a própria confissão da parte apelante nos autos, que unido aos demais testemunhos prestados no processo apontam o denunciado como o autor do crime em estudo.

Assim, mostrou-se provada de forma clara a autoria delitiva atribuída ao recorrente, sendo o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão do recorrente, aliado as demais provas presentes nos autos, meio de prova capaz de ensejar a condenação do apelante pelo crime de roubo.

2 - Da pretendida reanálise da dosimetria penal
.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, para que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, bem como excluída a causa de aumento de pena do art. 157, § 2º-A, I do CPB.

Inicialmente,
no que tange a pretendida aplicação da atenuante da confissão espontânea ao caso
, vejo que impossibilitada se mostra tal aplicação, uma vez que a pena base do delito praticado já foi dosada em seu mínimo legal, qual seja, 04 anos de reclusão,
conforme se verifica na decisão de ID 7970771
, o que por si só já limita a concessão dessa pretensão, tudo em respeito a Súmula 231 do STJ.

“
STJ - Súmula 231
:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
”

“
STJ - Súmula 83
:
Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.
”

No que se refere a pretensão em se ver excluída a causa de aumento de pena do art. 157, § 2º-A, I do CPB
, entendo que tal pretensão não deve prosperar, já que as vítimas narraram, em seus depoimentos em juízo, que o denunciado a abordaram e a ameaçaram com uma arma de fogo, arma esta que, após a prisão do denunciado foi apreendida e juntada ao processo, existindo não só a narrativa do fato, mas também o objeto que foi utilizado para ameaçar as vítimas a entregarem seus bens ao apelante, no caso, uma arma de fogo caseira,
conforme Auto de Apreensão constante à ID 7970696
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 04/09/2023